Tribunal: TJDFT
Processo: 0721670-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
I – O pedido da agravante-exequente, de desconsideração da personalidade jurídica, não foi examinado pelo Juízo a quo, o qual apenas indeferiu a instauração do incidente. Vedado ao Tribunal analisar a questão nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
II - A demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivo (abuso de personalidade), que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido.
III - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.